Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-58.2019.8.11.0077
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000242-58.2019.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 581.832.641-15 (RECORRENTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), RICARDO DE MELO RAMOS - CPF: 015.297.951-41 (RECORRIDO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, SUCUMBENCIAS E HONORÁRIOS DE ENGENHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO RECURSAL NO TOCANTE A EXISTÊNCIA DE EVICÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA EM DESFAVOR DO ORA AUTOR JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE EVICÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

A evicção é uma perda, que pode ser parcial ou total, de um bem por motivo de decisão judicial ou ato administrativo (art. 447 do Código Civil) que se relacione a causa preexistente ao contrato.

Se a ação de reintegração maneja em desfavor do ora autor foi julgada improcedente, não há que se falar em evicção.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020